Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. COMPROVADA POR LAUDO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE.
I – Inviável a absolvição do delito de furto qualificado quando as provas são firmes na demonstração da materialidade e autoria, configuradas pelos depoimentos do Delegado responsável pelas investigações e pelo encontro das digitais dos réus na lona utilizada para encobrir a ação criminosa, sem que a Defesa tenha apresentado justificativa idônea para tal fato.
II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III – Comprovado o rompimento de obstáculo por meio de laudo pericial no qual constam fotografias do buraco aberto na parede do estabelecimento comercial, utilizado para adentrar o local e subtrair valores que ali se encontravam, não há como afastar a qualificadora correlata.
IV – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos.
V – O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
VI – Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu Eduardo. Parcialmente provido o recurso do réu Vanderson.